Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703399-02.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MARCOS LUIS DOS SANTOS VASCONCELOS RECORRIDO: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA DESPACHO Verifica-se que esta Presidência proferiu o despacho de ID 20794762 para que se aguardasse em secretaria o julgamento definitivo das reclamações ns. 0701455-55.2020.8.07.9000 e 0743104-34.2020.8.07.0000 (Câmara de Uniformização). Conforme certidões de IDs 24118330 e 29985001, ainda não houve trânsito em julgado no que toca à reclamação n. 0701455-55.2020.8.07.9000. Nesse contexto, a parte autora apresenta petição no ID 30450565 pleiteando o cumprimento provisório do acórdão. No entanto, consoante arts. 516, II, 520 e 522 do CPC/2015, cabe ao autor pleitear o cumprimento provisório da sentença/acórdão por meio de petição dirigida ao Juízo de origem, que é o competente para o respectivo processamento. Por se tratar de processo eletrônico, tal execução se dará em autos apartados vinculados aos principais no sistema do PJe. Diante do exposto, nada a prover quanto ao pedido de ID 30450565. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal